Tribunal: TJBA
Processo: 8000136-53.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000136-53.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE DIAS LOPES

Advogado(s)
:
KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE

EMENTA
:
Direito Administrativo e do Consumidor. Apelação Cível. Empréstimo consignado. Ausência de repasse dos valores descontados pelo Município à instituição financeira.
Cobranças realizadas e pedido de inclusão do nome do Recorrido no SERASA
. Responsabilidade civil do ente público. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Juros e correção monetária. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Barra do Choça contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a falha da Administração ao não repassar à Caixa Econômica Federal
e ao Bradesco
os valores descontados do contracheque do Autor, em razão de contrato de empréstimo consignado. O Juízo de origem condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5
.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia devolvida a esta instância consiste em: (i) verificar a legitimidade passiva do Município para responder pela ausência de repasse de valores consignados; (ii) analisar a responsabilidade civil do ente público pelos danos suportados pelo Autor, em razão da negativação indevida decorrente da omissão administrativa; (iii) examinar a adequação do quantum indenizatório arbitrado na sentença.

III. Razões de decidir
3. A legitimidade passiva do Município está caracterizada, porquanto lhe compete a retenção e repasse dos valores consignados, nos termos da Lei nº 10.820/2003, não sendo possível atribuir exclusivamente a terceiro a responsabilidade pelo dano.
4. Restando comprovado que o Autor sofreu descontos em seus vencimentos sem que os valores fossem repassados à instituição financeira, encontra-se configurada a conduta ilícita do ente público e o nexo causal, sendo devida a indenização por danos morais.
5. O valor indenizatório de R$
5
.000,00, fixado na sentença, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. Dispositivo

6
. Recurso
improvido

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 98, § 3º, e 373; Lei nº 10.820/2003, art. 5º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1482645/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021; STJ, REsp 1.680.764/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.10.2017, DJe 17.10.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.